Tribunal: TJSP
Processo: 2237044-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2237044-40.2020.8.26.0000, da Comarca de
Guarujá, em que é agravante ITAÚ SEGUROS S/A e são
agravadas ANTONINA GARCIA RIBEIRO GOMIZ e
ANHANGUERA
EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2237044-40.2020.8.26.0000 - Cr 51220e
2
Voto no 43.728
Agravo de instrumento no 2237044-40.2020.8.26.0000
Processos originário e conexo no
1003512-86.2020.8.26.0223 e no
2224824-10.2020.8.26.0000
1a Vara Cível de Guarujá
Agravante: Itaú Seguros S/A
Agravadas: Antonina Garcia Ribeiro Gomiz e Anhanguera
Educacional Participações S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Adotada a fundamentação de anterior
acórdão do agravo de instrumento tirado
pelo autor, proclama-se a competência
do Juízo a que foi distribuída a demanda.
Seguradora, corré de demanda por
indenização de seguro de vida em grupo agrava da
respeitável decisão (fls. 61/63) que declinou da competência
em favor da Justiça do Trabalho. Insiste na competência da
Justiça comum.
Vieram preparo (fls. 13/14) e respostas
(fls. 70/74 e 76/82).
É o relatório.
Acórdão de 28 de outubro de 2020 no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2237044-40.2020.8.26.0000 - Cr 51220e
3
anterior agravo de instrumento 2224824-10.2020.8.26.0000,
voto 43.625, tirado pelo autor, assentou a competência do
Juízo a que foi distribuída a demanda (fls. 87/89).
Por
isso,
adotam-se
os
mesmos
fundamentos e se dá provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator